Tribunal: TJDFT
Processo: 0706386-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos o art. 781, CPC, o exequente poderá optar por intentar a execução no foro do domicílio do executado, no foro de eleição ou no constante no título, bem assim no foro da situação dos bens a ela sujeitos. 1.1. Hipótese em que a execução foi ajuizada no Guará-DF, local que não corresponde a nenhuma das hipóteses previstas no referido artigo.
2.Contudo, a hipótese é de competência territorial, natureza relativa, fixada em razão do território no momento da distribuição da petição inicial (art. 43, CPC), ato que torna prevento o juízo (art. 45, CPC); opera-se a prorrogação da competência (perpetuatio jurisdictionis) estabelecida no artigo 65, caput do CPC, incompetência relativa que somente pode ser afastada por alegação da parte ré em preliminar de contestação (art. 64 e 65, CPC; enunciado 33 da Súmula do STJ).
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado - JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DO GUARÁ.